Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (DUAS VÍTIMAS). SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA (UMA VÍTIMA). RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ARTIGO 61, II, “F”, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. “TIO” DA VÍTIMA. ARTIGO 226, INCISO II, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H” DO CP. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES PRATICADOS CONTRA AS DUAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO RÉU E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUANTO AO DELITO PRATICADO CONTRA A VÍTIMA J.P.B.S. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por estupro de vulnerável contra duas vítimas (art. 217-A do CP) e satisfação de lascívia mediante presença de criança (art. 218-A do CP).
2. O réu foi condenado a 52 anos, 5 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o pedido de absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) definir se a pena-base deve ser aumentada com base na personalidade do réu e nas circunstâncias do crime quanto ao delito praticado contra a vítima J.P.B.S.; (iii) estabelecer se a pena deve ser reduzida, afastando-se a valoração negativa das consequências do crime, as agravantes do art. 61, II, “f” e “h” do CP, e aplicando-se a continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as duas vítimas; e (iv) analisar o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A absolvição foi negada, pois a palavra das vítimas foi considerada firme, coerente e suficiente para a condenação, mesmo sem exame de corpo de delito. A tese da defesa para absolvição do réu baseou-se na alegação de insuficiência de provas materiais e contradições nos depoimentos das vítimas, além de desavenças familiares que poderiam ter motivado falsas acusações.
5. A valoração negativa da personalidade do réu foi rejeitada, pois não havia elementos concretos suficientes para negativar a personalidade com base em registros policiais ou processos sem trânsito em julgado.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime quanto ao delito praticado contra J.P.B.S. foi rejeitada, pois a ameaça feita pelo réu (“não contar para ninguém”) é comum em crimes sexuais e não justifica aumento da pena-base.
7. A valoração negativa das consequências do crime foi mantida, pois as vítimas apresentaram sintomas psicológicos duradouros, que excedem o esperado para o tipo penal.
8. O afastamento da agravante do art. 61, II, “f” do CP foi rejeitado, pois a agravante refere-se à relação doméstica e de hospitalidade, enquanto a majorante do art. 226, II do CP refere-se à autoridade de tio.
9. O afastamento da agravante do art. 61, II, “h” do CP foi acolhido, pois a condição de criança já integra o tipo penal dos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia.
10. A continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as duas vítimas foi reconhecida, com base na jurisprudência do TJDFT e do STJ, aplicando-se a pena mais grave (26 anos e 3 meses) com aumento de 2/3, resultando em 43 anos e 9 meses de reclusão.
11. A indenização por danos morais foi mantida, considerando o pedido expresso na denúncia, o dano moral presumido (in re ipsa), a ausência de prova da situação econômica do réu, e a proporcionalidade e razoabilidade do valor.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação criminal do Ministério Público conhecida e não provida. Apelação criminal da Defesa conhecida e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, 71, 217-A, 218-A, 226, II; CPP, art. 386, VII.